Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Cuida-se de reclamação (ID 44241117), proposta pelo Recorrente, JOSÉ BESERRA DE SOUSA, em face do Acórdão n. 1.656.982 (ID 43215325), no qual, por unanimidade, a c. 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal negou provimento ao recurso inominado cível de autos n. 0702192-03.2022.8.07.0007, notadamente, quanto ao pedido de reforma da sentença (ID 44241122) sobre a pretensão indenizatória por danos morais. O item III da ementa do acórdão reclamado foi consignado nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. OFERTA DE PORTABILIDADE NÃO CUMPRIDA. DISPENSA DE CARÊNCIA NÃO REALIZADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do Direito do Consumidor. Embora possível a ocorrência de danos morais em razão do descumprimento de prestação de serviço relacionada ao direito à saúde, o dano moral em referida vertente não se configura in re ipsa. Na espécie, não foram demonstrados fatos que expressassem efetiva violação a direitos da personalidade. Com efeito, a conduta das requeridas não interferiu na realização dos procedimentos, tampouco ocasionou transtornos, senão financeiros, ao autor, de forma que a indenização se resume aos danos materiais sofridos. Ressalte-se que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não se verificou no caso, sobretudo porque não há nos autos indícios de que tenha havido piora de sua saúde, de que tenha necessitado de atendimento médico, de que tenha sofrido negativa de atendimento ou de qualquer constrangimento decorrente do descumprimento contratual. (...) (Acórdão 1656982, 07021920320228070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por outro lado, o Reclamante defende, em suma, que o acórdão reclamado “está de encontro a jurisprudência do STJ”, especificamente, da resolução empreendida pela c. 3a Turma desta e. Corte Superior ao julgar o AgInt no AREsp n. 1.924.110/SP, conforme o item 3 de sua ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HEMODIÁLISE. RECUSA INDEVIDA. MIGRAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. RECONTAGEM. REEXAME DE PROVA E DO CONTRATO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Afastar a conclusão de que houve recontagem do prazo de carência na migração do plano de saúde demandaria o reexame do acervo fático dos autos e do contrato firmado entre as partes, incidindo os óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada constitui dano moral presumido, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.924.110/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) (grifos nossos) É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da inadmissibilidade deste procedimento de fundamentação vinculada, por ausência do seu cabimento, é medida que se impõe, conforme interpretação a contrario sensu do art. 988, IV, do CPC, c/c art. 196, III e IV, do Regimento Interno deste Tribunal. Trata-se de medida de caráter excepcionalíssimo, por isso é vedado a sua utilização como sucedâneo recursal. Confira-se: CPC: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (...) RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) É que, analisando o acórdão reclamado, constata-se que a Reclamada não descumpriu tese jurídica firmada por este Tribunal ou pelo STJ em sede de IRDR ou IAC, tampouco foi de encontro ao entendimento sumulado desta Corte Superior, quanto a resolução do mérito da questão relativa à indenização a título de danos morais. Ao contrário, verifica-se que, ao julgar o recurso inonimado, a Reclamada formou o seu livre, motivado e racional convencimento com fundamento na ausência de prova da aludida lesão a direito de personalidade, ante a constatação de que a inexecução contratual, por si só, não ensejou direito a esta indenização. Outrossim, compulsando o acórdão paradigma (AgInt no AREsp n. 1.924.110/SP), constata-se que o STJ não estava em sede de IRDR ou IAC, tampouco aplicando suas súmulas ou teses jurídicas firmadas em sede de recurso especial afetado ao rito dos repetitivos, notadamente, quanto a questão de indenização a título de danos morais. Tratou-se, assim, de um precedente isolado. Por conseguinte, sem a força cogente necessária para o cabimento da presente reclamação. Portanto, é inadmissível a apreciação desta reclamação, vez que ausente o requisito do seu cabimento, pois o acórdão paradigma não é dotado de força cogente, nos termos da fundamentação supra. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (grifos nossos) Ante o exposto, diante da sua inadmissibilidade, em razão da ausência do requisito do seu cabimento, vez que o acórdão paradigma constitui precedente isolado do STJ sem força cogente, INDEFIRO DE PLANO esta reclamação, conforme interpretação a contrario sensu do art. 988, IV, do CPC, c/c art. 196, III e IV, do Regimento Interno deste Tribunal. Comunique-se à c. 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se.